Tribunal: CARF
Processo: 11128.721215/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2010
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio de ordem constituicional, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por autoridade fiscal competente, que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir do qual se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada, possibilitando ao sujeito passivo exercer seu direto defesa, não pode ser considerado nulo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora indeferirá a diligência requerida pelo Recorrente quando considerar prescindível sua realização por nos autos estarem presentes todos os elementos necessários à solução da controvérsia.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/09/2010
MULTA. EMBARAÇAR, DIFICULTAR OU IMPEDIR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
A pessoa física ou jurídica que dificulta ou impede a ação da fiscalização aduaneira, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, fica sujeita a multa prevista no art. 107, inciso IV, c, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
MULTA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
A violação de dispositivo de segurança sujeita o responsável à multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721215/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.417 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2010
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio de ordem constituicional, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por autoridade fiscal competente, que contém os
elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a
descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a partir do qual se extraia motivação explícita, clara e congruente
para a exigência fiscal nele consubstanciada, possibilitando ao sujeito passivo
exercer seu direto defesa, não pode ser considerado nulo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora indeferirá a diligência requerida pelo Recorrente
quando considerar prescindível sua realização por nos autos estarem presentes
todos os elementos necessários à solução da controvérsia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/09/2010
MULTA. EMBARAÇAR, DIFICULTAR OU IMPEDIR AÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721215/2012-90
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

A pessoa física ou jurídica que dificulta ou impede a ação da fiscalização
aduaneira, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, fica sujeita a
multa prevista no art. 107, inciso IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
MULTA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
A violação de dispositivo de segurança sujeita o responsável à multa prevista
no art. 107, inciso VI, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento de que a aplicação das
penalidades malfere princípios de ordem constitucional. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente, de nulidade do auto de infração e de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da impugnação pela autuada, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (fls.
107/115):
Trata este presente processo de auto de infração, no qual figura como autuada a empresa
TRANSBRASA TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA., doravante TRANSBRASA,
CNPJ no 45.557.022/0001-95, para exigência das seguintes multas:
- Multa, no valor de R$ 5.000,00, por “embaraço à ação de fiscalização aduaneira”,
prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘c’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003;
- Multa, no valor de R$ 2.000,00, pela violação de dispositivo de segurança de carga
sob controle aduaneiro, prevista pelo 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
Essas penalidades foram imputadas pela fiscalização após a constatação dos seguintes
fatos:

A desunitização da carga acobertada pelo CE Mercante (Master) no
151005147033662, acondicionada no contêiner SUDU550244-3, foi selecionada
pela fiscalização para ser realizada com acompanhamento fiscal;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90


A carga foi descarregada no cais do operador portuário SANTOS BRASIL, e
seguiu em trânsito local até o terminal (recinto alfandegado) administrado pela
TRANSBRASA, onde seria armazenada, desunitizada e, por fim, desembaraçada
pelos importadores;

Antes da carga deixar o recinto do operador portuário, como medida adicional de
segurança, a fiscalização colocou um lacre adicional no contêiner, além do lacre
de origem já existente. Também bloqueou o referido CE em 10/09/2010
(SISCOMEX CARGA), às 17:41:28 horas, com a justificativa de que a unidade
de carga havia sido selecionada para acompanhamento da desunitização, e
determinou que o contêiner não poderia ser aberto sem a presença de servidor da
EQVIB da Alfândega do Porto de Santos;

A transferência de unidade de carga contendo mercadoria estrangeira do
operador portuário para o recinto alfandegado é feita através do registro de
Declaração de Transferência (DT), através do sistema DT-E;

De acordo com o que consta no sistema DT-E, a carga saiu do operador portuário
no dia 09/09/2010, às 23:30:14 horas, já lacrado, e entrou no recinto alfandegado
da interessada em 10/09/2010, às 01:09:35 horas. Não foi anotada nenhuma
anormalidade quando do recebimento da unidade de carga pelo terminal da
TRANSBRASA, apenas alguns amassados e uma aceitável divergência de peso;

O campo “ABERTURA / DESOVA” do sistema DT-E informa que o contêiner
foi aberto/desovado no dia 11/09/2010, às 07:20:00, antes que ação fiscal
planejada fosse concluída;

Diante desses fatos, coube a lavratura do presente auto de infração.
A empresa autuada foi cientificada do auto de infração em 30/04/2012 (fls. 25 a 27),
tendo ela apresentado impugnação e documentos em 31/05/2012 (fls. 28 a 103). A
unidade preparadora considerou a impugnação tempestiva 104. A defesa alega que:
1. De início, apresentou um síntese da descrição dos fatos que consta do auto de
infração;
2. Entende que as penalidades de multa exigidas carecem de respaldo legal, devendo,
pois, serem canceladas;
Preliminar.
3. Requer a nulidade do auto de infração em face da incorreta tipificação legal da
infração;
4. Não impediu a ação da fiscalização;
5. Não há relação entre os fatos ocorridos e a tipificação legal do auto de infração;
6. No direito tributário e no direito penal deve ser observado o princípio da legalidade,
ou seja, somente poderá ser objeto de punição o fato típico, isto é, se a infração
apontada corresponde ao descrito no preceito legal. Reproduz diversas ementas de
julgados administrativos e do Poder Judiciário;
Mérito.
7. As mercadorias importadas, de diversos importadores, foram unitizadas no Contêiner
SUDU550244-3. Referido contêiner foi descarregado junto ao Terminal da Santos
Brasil no dia 09/09/2010, e posteriormente removido para o recinto alfandegado da
requerente (TRANSBRASA), ao amparo da respectiva GMCI, vinculada à DTE,
emitida previamente à atracação, onde deu entrada às 01:09:35 hrs, do dia 10/09/2010;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

8. O contêiner foi recepcionado com seus lacres intactos, assim como as mercadorias
nele acondicionadas;
9. Apesar do que alega a fiscalização, somente no dia 13/09/2010, às 10:22:00 hrs, a
requerente recebeu mensagem, via email, da EQVIB/ALF/SANTOS, informando que o
contêiner SUDU550244-3 havia sido bloqueado, e somente poderia ser aberto na
presença da fiscalização;
10. Ocorre, todavia, que por inexistir qualquer impedimento legal, o mencionado
contêiner já havia sido desovado às 07:20:00 hrs, do dia 11/09/2011, portanto, em data
anterior ao recebimento da mensagem expedida pela Alfândega;
Ao julgar a impugnação (acórdão no 16-90.779), a 17a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, considerou-a improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A
decisão do colendo colegiado a quo foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/09/2010
MULTA. EMBARAÇAR, DIFICULTAR OU IMPEDIR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MULTA.
Ocorrendo violação de dispositivo de segurança (lacre) sem autorização da fiscalização,
entendo caracterizada a infração descrita pelo artigo 107, inciso VI, do Decreto-lei no
37/1966.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeita com a r. decisão da câmara baixa, a autuada apresenta Recurso
Voluntário (fls. 124/149), no qual:
1) em âmbito de preliminar, argumenta a ocorrência de prescrição intercorrente
no presente processo, devido ao tempo transcorrido entre a interposição da
impugnação e a realização do julgamento em primeira instância;
2) também dentro do tópico nominado “preliminares”, suscita uma possível
nulidade do auto de infração. Sua tese é de que não restou caracterizada
tipicidade para aplicação das multas previstas no art. 107, incisos IV, alínea 'c'
(embaraço à fiscalização), e VI (violação de dispositivo de segurança), do
Decreto-Lei n° 37/66;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

3) ainda como questão preliminar, argumenta o cerceamento do direito de
defesa. De acordo com a Recorrente, o colegiado a quo indeferiu pedido de
produção de provas/realização de diligência sem a devida motivação;
4) no mérito, alega que não ficou comprovada a ocorrência das infrações, visto
que a Alfândega do Porto de Santos/SP só lhe comunicou que abertura do
contêiner deveria ocorrer sob acompanhamento da fiscalização depois que a
desova já havia sido realizada. Sustenta que embora tenha sido agendada
vistoria do contêiner, a fiscalização não compareceu no dia estipulado.
Assevera que todos os bens acondicionados no contêiner em questão foram
submetidos a despacho aduaneiro, sem que tivessem sido identificadas
quaisquer irregularidades;
5) Defende que a exigência das penalidades lançadas no auto de infração malfere
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
6) Por fim, pondera que, no seu entendimento, as alegações apresentadas em
recurso e a documentação juntada aos autos são suficientes para a reforma da
decisão de primeira instância. Contudo, argumenta que, em face do
indeferimento sumário pelo colegiado, está renovando o pedido para a
realização de diligência à repartição fiscal de origem para sejam respondidos
os quesitos formulados em Recurso.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar, conforme a seguir exposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

2.1. Da violação de princípios constitucionais
A Recorrente alega que a exigência das penalidades de que trata o auto de
infração objeto deste processo malferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Posto o argumento, diga-se de plano que não cabe a este Colegiado afastar
autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio. O raio de
cognição deste órgão julgador restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto,
da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
Afastar as penalidades sob o argumento de que a sanção representa afronta a
princípios como razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio de ordem
constitucional significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das
normas jurídicas que prescrevem as referidas sanções. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no.
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante destacar que a função primordial do processo administrativo fiscal, e
mais especificamente dos órgãos de julgamento administrativo, é analisar a validade dos atos
administrativos frente às disposições legais, o que implica, em casos concretos, decidir que uma
lei não seria aplicável à determinada situação ou que, diante de uma eventual antinomia, a
aplicação de determinada norma prevaleceria sobre outra. Isso, porém, não pode ser confundido
com uma prerrogativa para afastar por completo a aplicação de leis vigentes
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Da prescrição intercorrente
A ora Recorrente principia suas razões de recurso com a alegação de que nos
autos restou caracterizada a prescrição intercorrente. Vejamos:
2.2. Com efeito, dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no 9.873/99:
Artigo 1° - ...
Parágrafo primeiro - Incide a prescrição no processo administrativo
paralisado por mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício, ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Obs. - Na questão posta nos autos, o Processo Administrativo n° 11128-
721215/2.011-90, permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos, aguardando
julgamento de primeira instância, o que é inadmissível e injustificável. Confira-
se abaixo:
- Data da ciência ao Auto de Infração: 30.04.2.012 - Data da
protocolização/Impugnação: 31.05.2.012
- Data da ciência do Acórdão/DRFJ/SP. no 16-90.779/2017 (21.12.2.019)
• Obs. — Tempo transcorrido entre a Protocolização da Impugnação e a ciência
do Acórdão no 16-90.779/2017 proferido pela DRFJ/SÃO PAULO-SP.
6 (SEIS) ANOS, APROXIMADAMENTE
2.3. Portanto, na medida em que o Processo Administrativo no 11128- 721.215/2.012-
90 permaneceu paralisado nos órgãos administrativos jurisdicionados pela Secretaria da
Receita Federal ao longo de aproximadamente 8 (nove) anos, sem que houvesse o
julgamento de primeira instância, RESTOU CARACTERIZADA A "PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE", conforme previsão legal contida no artigo 49, da Lei no 9.784/99,
bem como, pelo precedente jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal,
abaixo reproduzidos:
[...]
2.5. Requer, pois, a esse Egrégio CARF, seja acolhida a Preliminar acima suscitada,
declarando-se a extinção do crédito tributário constituído no Auto de Infração no 11128-
721.215/2.012-90, em face da comprovada ocorrência da "PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE", razão pela qual, s.m.j., o enunciado da Súmula 01 desse órgão
colegiado não se aplica ao caso em tela.
(fls. 130/134)
Sem dúvidas, esse tema é objeto de muita discussão doutrinária, judicial e até
mesmo administrativa, havendo inclusive no âmbito desse Conselho corrente minoritária que
sustenta a utilização do método do distinguishing para afastar a aplicação da súmula CARF no
111 nos casos que envolvem a exigência de multas aduaneiras. Em geral, os votos nesse sentido
baseiam-se essencialmente no fundamento de que nenhum dos precedentes que originaram o
posicionamento sumulado tratam de matéria aduaneira.
De minha parte, a despeito da substanciosa posição minoritária, sigo a corrente
que entende que a súmula CARF deve ser adotada, independentemente se os créditos em
discussão são tributos, na acepção restrita do termo, ou simplesmente créditos tributários em uma
conceituação abrangente. Posto isso, exponho na sequência o posicionamento que tenho adotado
em meus votos quando o tema da prescrição intercorrente é trazido à baila no recurso voluntário.
Pois bem. Um primeiro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada para
fundamentar a conclusão de que houve a prescrição intercorrente (art. 1o, parágrafo 1o, da Lei no
9.873/99), não se aplica ao caso em discussão, visto que o referido dispositivo legal
expressamente destaca a natureza não tributária do crédito por ele tratado. Além disso, o art. 5o

1 Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que, por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa de que trata este processo administrativo não se enquadra na definição de tributo.
Por outro lado, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, as referidas penalidades são
créditos de natureza tributária e, como tal, estão submetidas, por expressa opção do Codex
Tributário, ao regime legal atinente aos tributos. Nestes termos, ao meu ver, conquanto, não
sejam tributos, pois evidentemente não se revestem dos atributos legais para tanto, as multas
aduaneiras, são créditos tributários e, portanto, estão sujeitas ao mesmo regramento destes.
Assim, embora não ignore a separação entre direito tributário e aduaneiro e toda a
construção acadêmica e jurisprudencial que aponta as distinções entre esses dois ramos do
direito, não vejo diferenças que justifiquem a aplicação de regra distintas de prescrição para as
multas aduaneiras e para as multas tributárias.
Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966 determina que “a infração será apurada
mediante processo fiscal” (art. 118) e, como se sabe, em se tratando de processo administrativo
fiscal, a regência se dá pelas normas contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado
pela CF/88 com força de lei e aplica-se aos processos administrativos fiscais de forma
abrangente, incluindo obviamente os contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários,
sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, sejam elas
relacionadas à tributação interna ou ao comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que se aplica a eles as
mesmas regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados e
julgados dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Por fim, no intuito de enriquecer a discussão e por dialogarem perfeitamente com
os argumentos recursais, trago ainda, como razões complementares de decidir, algumas
considerações acerca do tema que foram registradas pelo conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares na detalhada declaração de voto apresentada no bojo do Acórdão no 3402-008.6152, que
fora prolatado em sessão de 21 de junho de 2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho, no âmbito do processo no 10715.726398/2013-38, que
tratava também da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66:

2 https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/10715726398201338_6473177.pdf
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

1) A Súmula Vinculante CARF no 11 foi aprovada pelo Pleno do CARF, órgão
integrante da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que trata das
matérias comuns às competências de todas as Turmas de Julgamento, o que
confere às suas decisões o caráter de generalidade. Logo, o enunciado desta
súmula não se restringe a este ou aquele tipo de crédito, mas sim a todos que
são da competência de julgamento deste Conselho;
2) A prescrição intercorrente depende da “demonstração inequívoca da inércia
do autor, conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Nesse sentido, o ilustre conselheiro observa ser necessário distinguir a
administração enquanto “autoridade preparadora” da administração no papel
de “autoridade julgadora” e destaca que “a Fazenda Nacional, sendo parte na
lide (sujeito ativo da relação jurídico-tributária), não pode ser confundida
com os órgãos julgadores do Ministério da Economia, sob os quais não
possui qualquer influência, não sendo possível que a Fazenda Nacional
determine o momento de julgamento do recurso administrativo, muito menos
o seu resultado, que inúmeras vezes lhe é desfavorável. Seria causa de
nulidade absoluta, inclusive, caso se pudesse confundir, no mesmo órgão, a
posição processual de ‘parte’ e de ‘julgador”;
3) A inexistência de acórdãos tratando especificamente de matéria “aduaneira”
dentre aqueles apontados como precedentes considerados para a elaboração e
aprovação da Súmula Vinculante CARF no 11 não é fundamento suficiente
para amparar a aplicação do método de distinguish, pois se assim fosse, todas
súmulas de aplicação geral teriam que ter um precedente específico para cada
tipo de crédito em julgamento no âmbito deste Conselho, a depender de sua
natureza.
Nesse diapasão, o nobre Conselheiro salienta que “haveria liberdade, por
exemplo, para os conselheiros questionarem a constitucionalidade de normas
ditas “aduaneiras”, ou de normas sobre medidas compensatórias e direitos
antidumping (cujos respectivos créditos não possuem natureza tributária),
esvaziando a força normativa da Súmula Vinculante CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Neste caso, além de nenhum dos acórdãos precedentes ser de natureza
“eminentemente aduaneira”, ainda haveria um agravante: o texto da súmula
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

foi redigido com a expressão “lei tributária”. Logo, pela tese defendida, os
conselheiros do CARF poderiam se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de leis ‘não tributárias’.”
Portanto, julgo não haver fundamentos para afastar a aplicação do enunciado no 11
da súmula deste Conselho no caso em análise.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.2. Da nulidade do auto de infração por ausência de tipicidade
3.2.1. Da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea 'c' do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente pugna pela nulidade do auto de
infração sob a alegação de que, no caso concreto, os fatos objeto da autuação não se
subsumiriam à infração prevista em lei.
Neste ponto, basicamente, a Recorrente afirma “que não há qualquer relação
entre os fatos ocorridos na fundamentação legal do Auto de Infração, em comparação ao
descrito no preceito legal acima reproduzido (artigo 77, inciso IV, letra "c", Lei no
10.833/2.003)” (fls. 134) que a “norma básica do direito tributário que a sanção deve obedecer
aos princípios da estrita legalidade, da tipicidade fechada e com reserva absoluta da lei formal”
e que “somente aqueles fatos explicitamente previstos na lei podem ensejar a aplicação da
penalidade, sendo inadmissíveis eventuais interpretações maleáveis em prejuízo do contribuinte
ou responsável” (fls. 135).
Em seguida transcreve a ementa de algumas decisões administrativas e judiciais
que tratam de tipicidade cerrada, do princípio da legalidade e da pertinência (ou não) da multa
por embaraço a fiscalização nos caso de não prestação de informações. Nesse ponto, enfatiza
trecho de voto condutor de Acórdão proferido pela DRJ/SPO II. em que o colegiado decidiu não
ter ocorrido embaraço à fiscalização em um caso de atraso na prestação de informações
concernentes a despacho de exportação.
Acontece que embora a Recorrente alegue a nulidade do auto por ausência de
tipicidade e afirme que não há qualquer relação entre os fatos ocorridos e a previsão legal da
infração a ela atribuída, em nenhum momento deste tópico de sua peça recursal ela traz qualquer
evidência a confirmar tal afirmação. Dito de outra forma, a Recorrente apenas constrói a
fundamentação teórica em torno do principio de tipicidade da norma, mas não esclarece o porquê
de, no seu entendimento, os fatos apontados pela fiscalização não subsumirem à infração prevista
em lei.
Ademais, não vislumbro qualquer nulidade na autuação, visto que o auto de
infração foi lavrado por servidor competente, contém os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e dele foi dada ciência ao sujeito passivo, de modo que lhe fosse oportunizado
direito de defesa. Inclusive, no auto consta a descrição dos fatos que acarretaram a autuação,
bem como a indicação da correspondente fundamentação legal da penalidade imposta.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Por fim, convém destacar que a Recorrente apresenta um argumento muito
semelhante a este como questão de mérito (tópico 3 do recurso). Lá, no entanto, são indicadas
razões pelas quais a Recorrente entende não ter ocorrido a infração, as quais serão objeto desse
voto mais adiante (vide item 4 abaixo).
Posto isso, voto pela rejeição dessa preliminar.

3.2.2. Da infração prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03
A Recorrente também se insurge contra a aplicação da multa prevista no art. 107,
inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/66 (violação de dispositivo de segurança). No seu entender,
também nesse caso, não restou caracterizada a tipificação da infração. Neste ponto, entretanto,
são indicados os fatos que respaldariam esse entendimento. Vejamos.
De acordo com a peça recursal, não houve violação de lacre, pois a desunitização
do contêiner SUDU 550244-3 foi realizada em 10/09/2010, enquanto que apenas em 13/09/2010
teria ocorrido a comunicação do bloqueio do contêiner pela fiscalização.
Compulsando os autos vejo que, realmente, consta e-mail enviado em 13/09/2010
por membro da Equipe de Vigilância Busca e Apreensão – EQVIB da Alfândega do Porto de
Santos tratando do bloqueio do contêiner SUDU 550244-3 (CE – 151005147033662) para
acompanhamento fiscal (fls. 06). Todavia, também nos autos, é possível verificar que foi juntada
tela do Siscomex Carga em que consta o registro de bloqueio da carga em 10/09/2010, às
17:41:28h (fls. 05), com a seguinte justificativa:
CARGA SELECIONADA PELA EQVIB/ALFSTS PARA ACOMPANHAMENTO
DA DESUNITIZAÇÃO. O CONTÊINER NÃO PODERÁ SER ABERTO SEM A
PRESENÇA DE SERVIDOR DESTA EQUIPE – OVR 0817800/01544.
SEM
PREJUÍZO
DOS
CONTROLES
INERENTES
AO
DESPACHO
DE
IMPORTAÇÃO E REVISÃO ADUANEIRA.
Logo, não me parece proceder a alegação de que a comunicação do bloqueio de
carga só aconteceu em 13/09/2020 por meio do referido e-mail. A propósito, pelo teor dessa
mensagem eletrônica, se infere que sua finalidade precípua não foi comunicar o bloqueio da
carga, já que essa informação já havia sido registrada no Siscomex Carga, mas sim agendar data
e hora para o acompanhamento da desunitização do contêiner pela fiscalização. Vejamos:
O container abaixo especificado foi bloqueado por esta equipe que irá acompanhar a
desconsolidação do mesmo. Assim, serve a presente para solicitar agendamento de
data e hora para o acompanhamento do feito.
SUDU 550244-3
CE - 151005147033662
ESTE BLOQUEIO IMPEDE A ABERTURA DA UNIDADE EM QUALQUER
SITUAÇÃO
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Ademais, ainda que a comunicação só tivesse ocorrido em 13/10/2010. não vejo
como esse fato poderia socorrer a Recorrente. Se havia um lacre aposto ao contêiner pela
fiscalização (e os autos indicam que havia. Vide TERMO DE LACRAÇÃO DE CONTÊINER às
fls. 04) e ele foi rompido sem autorização do fisco, não há que se falar que a infração não
ocorreu. Ora, se a carga havia sido lacrada pela RFB, não competia á Recorrente deslacrá-la sem
autorização do Fisco.
Posto isso, voto pela rejeição dessa preliminar.

3.3. Do indeferimento imotivado de pedido de diligência
A Recorrente alega que a decisão recorrida inferiu de maneira imotivada a
realização de diligência solicitada na peça defensória, o que constituiria um vicio formal
insanável, por constituir cerceamento a direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.
Sem razão a Recorrente. Basta consultarmos a decisão recorrida (fls. 114) para
verificarmos que a câmara baixa apontou, ainda que de modo sucinto, a razão para o
indeferimento do pedido realizado pela então impugnante, in verbis:
Quanto ao pedido da impugnante, para que o julgamento seja convertido em diligência,
cabe dizer que o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
8.748/1993, faculta à autoridade julgadora determinar a realização de diligência ou
perícia, de ofício ou a pedido do impugnante, bem como sua recusa, quando entendê-la
prescindível ou impraticável (grifos meus):
[...]
No caso, entendo que não foi demonstrado pela impugnante fato, motivo ou justificativa
relevante que propiciasse a sua realização.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Portanto, não procede o argumento de que a pedido foi indeferido de modo
imotivado.
Posto isso, voto pela rejeição dessa preliminar.

4. Do mérito - razões de recurso
Sob esse título (tópico 3 da peça recursal), a ora Recorrente volta a alegar que não
restou comprovada a ocorrência das infrações objeto do auto infração.
A primeira tese exposta aqui é a mesma apresentada quando se aventou a nulidade
da autuação por ausência de tipicidade da multa por violação de dispositivo de segurança, qual
seja, só em 13/10/2010, por e-mail, a RFB teria comunicado a Recorrente que o contêiner fora
bloqueado para que desova ocorresse sob acompanhamento da fiscalização. Como já tratado no
item 3.2.1. desse voto tal argumento não procede.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Em seguida, o recurso destaca que “que no próprio dia 10.09.2.010, a ora
Recorrente já adotado (sic) as providências cabíveis junto ao Ministério da Agricultura, para os
procedimentos de "FUMIGAÇÃO" das madeiras que acondicionavam os volumes importados e
acondicionados no Container SUDU-550244-4 (FLS. 83/86 DOS AUTOS)” (fls. 143).
Acerca disso, cumpre registrar que o fato de outro órgão público (no caso o
MAPA) ter atuado dentro de sua esfera de sua competência e ter liberado as embalagens de
suporte da carga não leva à necessária conclusão de que as infrações aduaneiras imputadas à
Recorrente pela RFB não ocorreram.
A Recorrente aponta também que, de acordo com o documento juntado às fls. 55
dos autos, os agentes fazendários não compareceram ao Recinto Alfandegado para realizar
vistoria do Container SUDU-550244-4, que teria sido agendada pela Fiscalização Fazendária
para o dia 13.09.2.019.
Tal alegação soa, a princípio, até mesmo contraditória com o que a Recorrente
afirmara em outros pontos do próprio recurso, senão vejamos:
3.7. No entanto, por inexistir qualquer impedimento legal, o mencionado Contêiner já
havia sido desovado as 7,20 h. do dia 11.09.2.011 (vide fls. 55), portanto, em data
anterior ao recebimento da mensagem expedida pela Alfândega-Santos em 13,09.2010,
as 10,22 h. (fls. 6/7).
Na verdade, o que se constata a partir da documentação juntada aos autos é que,
em 13/10/2010, a fiscalização entrou em contato com a Recorrente para agendar data e horário
para acompanhar a desova do contêiner SUDU-550244-4 (conforme e-mail já citado acima. Vide
fls. 06 dos autos), mas foi informada de que o procedimento já havia sido realizado, conforme
consta na resposta da Recorrente, às fls. 07, in verbis:
Caro Sr. Antonio Carlos,
Confirmo o recebimento de vosso e-mail, no entanto informo que a desunitização dessa
unidade foi iniciada no dia 10/09/2010 após a devida autorização eletronica, e concluída
no dia 11/09/2010.
Logo, se a própria Recorrente informara que já tinha realizado a desunitização do
contêiner dois dias antes não teria, até por uma questão de lógica, como os agentes procederem
qualquer acompanhamento do procedimento de desova no dia 13/10/2010.
Nesse ponto, convém destacar trecho do auto de infração no qual a fiscalização
traz luz acerca dos fatos aqui tratados (fls. 15):
Observando o campo “ABERTURA / DESOVA” do extrato do DT-e (fl. 09), percebe-
se que o contêiner foi aberto/desovado às 07:20:00 do dia 11/09/2010, enquanto que o
bloqueio com intimação foi feito às 17:41:28 do dia 10/09/2010 (fl. 05). Mais uma vez
fica provado que o lacre foi rompido e a desunitização realizada ao arrepio de
autorização da fiscalização.
Agora, mesmo que o interessado afirme que iniciou a abertura em 10/09/2010, ainda
que tente alegar que não percebeu o bloqueio e a intimação no sistema – o que se diz
apenas para completar o encadeamento lógico, uma vez que esse argumento jamais
poderia ser oposto à Fazenda, já que a observância do Siscomex Carga é obrigatória –,
se fosse considerado apenas o procedimento normal de desunitização, quando não há
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

ação fiscal específica sobre a carga, o depositário ainda sim teria agido em desacordo
com a norma, senão vejamos.
O procedimento normal baseia-se em solicitação de desova por parte do recinto no
Sistema DT-e, o qual, após um determinado período sem oposição da RFB,
concede automaticamente a autorização para tanto. Pois bem. Se observarmos o
campo “DATA/HORA DE SOLICITAÇÃO DA DESOVA” veremos que esta foi
feita às 14:00 do dia 13/09/2010 (fl. 09), ou seja, somente depois da abertura e do
recebimento da mensagem de solicitação de agendamento da fiscalização, que foi
enviada às 10:22 do dia 13/09/2010 (fl. 06).
Conclui-se que quando da abertura e desunitização da carga, o autuado sequer tinha a
autorização normal e básica necessária em todos os casos.
Assim, ainda que a carga não estivesse sob procedimento fiscal (o que não é
caso), vê-se que nem mesmo o rito normalmente adotado para a desova do contêiner foi
respeitado pela Recorrente, já que, de acordo com o extrato do sistema DT-e às fls. 09, a
desunitização ocorreu antes (11/09/2010) da solicitação da desova (13/09/2010), o que confirma
a informação do auto de infração de que a abertura do contêiner se deu antes mesmo da
“autorização normal e básica necessária em todos os casos”.
Logo, tendo em vista as informações contidas no auto de infração e a
documentação juntada aos autos, não vejo como dar razão ao argumento de que a desova do
contêiner SUDU550244-3 foi precedida de autorização da fiscalização. Consta que a carga foi
lacrada pelo Fisco em 09/09/2010 (fls. 04), que em 10/09/2010 o contêiner foi bloqueado no
Siscomex Carga para que sua abertura fosse acompanhada pela fiscalização (fls. 05) e que em
13/10/2010 a Equipe de Vigilância Busca e Apreensão da ALF Santos entrou em contato com a
Recorrente para agendar data e horário (fls. 06) para a realização do procedimento, o que não foi
possível pois a Recorrente já tinha realizado a desova do contêiner (fls. 07).
Por fim, a Recorrente alega que “todos os bens importados foram submetidos a
regular desembaraço aduaneiro junto a Alfândega- Santos, com o integral recolhimento dos
tributos devidos, não tendo sido constatadas quaisquer irregularidades relacionadas com os
bens acondicionados no Container SUDU-550244-4” (fls. 144).
Ao meu ver, trata-se de mais um argumento que não socorre a Recorrente.
Digamos que o lacre não tivesse sido rompido, a carga não tivesse sido
desunitizada e o transcurso do procedimento fiscal tivesse ocorrido conforme planejado. Nesse
cenário, a fiscalização seria realizada e, por óbvio, dois seriam os desfechos possíveis: a
identificação de infrações envolvendo as cargas fiscalizadas ou não a constatação de qualquer
irregularidade. Isso é que o se espera de qualquer fiscalização em âmbito de despacho aduaneiro.
O fato de uma carga ou um contribuinte serem submetidos a procedimento fiscal não significa,
necessariamente, que serão identificadas infrações.
O quero dizer com isso é que a identificação ou não de irregularidades quando do
despacho de importação das cargas contidas no contêiner SUDU550244-3 não significa que o
depositário não tenha incorrido em embaraço à fiscalização quando as cargas estavam sob sua
guarda. Aliás, considerando que a desunitização do contêiner ocorreu sem o acompanhamento da
fiscalização, era muito mais provável que não fosse encontrada irregularidade quando do
despacho aduaneiro do que o contrário.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Fato é que, no caso concreto, não vejo como não enquadrar a conduta da
Recorrente como embaraço à fiscalização, pois resta evidente que havia intimação para que o
contêiner SUDU550244-3 somente fosse desovado sob acompanhamento fiscal e esta
determinação não foi respeitada, o que, inevitavelmente, frustrou por completo o procedimento
fiscal programado. Portanto, pertinente a aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea 'c', do Decreto-Lei n° 37/66.
Por todo o exposto no item 3.2.1. deste voto, também reputo adequada a exigência
da multa do art. 107, inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/66, pois restou claro que houve violação de
dispositivo de segurança pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

5. Do pedido de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente conclui suas razões de recurso com solicitação de que o feito seja
convertido em diligência para produção de provas, o que faz com fulcro na tese de que pedido
nesse mesmo sentido foi indeferido imotivadamente pelo colegiado a quo.
Eis os quesitos apresentados pela Recorrente:
a) - As mercadorias unitizadas no Contêiner SUDU-550244-3, foram regularmente
submetidas a despacho aduaneiro, ao amparo de documentação fiscal idônea, bem
como, o integral recolhimento dos tributos devidos, na forma prevista na legislação
vigente ?
b) - Por ocasião da nacionalização das mercadorias unitizadas no Contener SUDU-
550244-3, consignadas a vários importadores, foram constatadas irregularidades no que
diz respeito a correta identificação dos bens, pagamento dos tributos devidos, bem
como, os documentos que a instruem, etc.;
c) - O fato apontado pelos Agentes Fazendários vinculados a Alfândega-Santos, ou seja,
o alegado rompimento de um segundo lacre aposto pela EQVIB, causou algum prejuízo
ao controle aduaneiro das mercadorias importadas;
d) - Se os ilustres Agentes Fazendários alegam que o Contêiner no SUDU-550244-3 foi
bloqueado em 10.09.2.012, por qual razão somente em 13.09.2.010, as 10.22h. foi
enviada mensagem via "E.mail" à Recorrente (TRANSBRASA-DEPOSITÁRIO), I
informando que o referido cofre de carga havia sido bloqueado e somente poderia ser
aberto na presença da fiscalização (cópia anexa).
Entretanto, apesar desse pedido, parece-me que a própria Recorrente reconhece a
desnecessidade da diligência. Vejamos:
4.1. Entende a ora Recorrente, s.m.j., que as alegações apresentadas no presente
Recurso e os documentos a ele anexados, bem como, as demais provas produzidas nos
autos são suficientes para reforma do R.Acórdão Recorrido proferido pela DRFJ/SÃO
PAULO-SP.., decretando-se, via de conseqüência, a total IMPROCEDÊNCIA da
exigência do crédito tributário formalizado no Auto de Infração no 11128-
721.215/2012-90, em face da sua manifesta ilegalidade.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Ademais, observando os quesitos “a” e “b”, vejo que o intuito seria determinar se
foram identificadas irregularidades em relação às cargas contidas no contêiner selecionado para
fiscalização. Além da resposta a tais quesitos ser em absoluto irrelevante para ser determinar a
ocorrência ou não das infrações imputadas à Recorrente (como já destacado no item anterior
desse voto), tais informações demandariam adentrar na esfera do sigilo fiscal dos importadores, o
que não seria razoável, para dizer o mínimo.
Também considero desnecessária a realização de diligência para resposta aos
quesitos “c” e “d”.
No caso do quesito “c”, cumpre mencionar que a ocorrência da infração por
violação de dispositivo de segurança independe da demonstração de prejuízo ao controle
aduaneiro, já que não há qualquer ressalva nesse sentido no dispositivo legal que prevê tal
infração. Nesse sentido, aplica-se a ela a regra geral de responsabilidade por infrações à
legislação que se encontra prevista na segunda parte do § 2o do art. 94 do Decreto-Lei n° 37/66.
Mesmo assim, ainda que a demonstração de prejuízo controle aduaneiro fosse um requisito para
a configuração da infração, in casu, por tudo que já fora tratado nesse voto, não seria preciso a
realização de uma diligência para se constatar que o rompimento do lacre e a desova do
contêiner frustrou por completo o procedimento fiscal programado.
Por fim, também desnecessária a realização de diligência para resposta ao quesito
“d”, pois, como também já tratado nesse voto. a comunicação do bloqueio da carga não ocorreu
em 13/10/2010.
Posto isto, voto pelo indeferimento do pedido da diligência requerida por
considerá-la prescindível, já que nos autos já se encontram todos os elementos necessários à
solução da controvérsia.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do argumento de que a aplicação das penalidades malfere princípios de ordem
constitucional. Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente,
de nulidade do auto de infração e de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.417 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721215/2012-90

Fl. 170
DF CARF MF
Original